Tribunal: STF
Processo: ARE 1275801
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 203):
    “DESAPROPRIAÇÃO DIRETA — Área declarada de utilidade pública para implantação de parque público, preservação ambiental e proteção de manancial — Debate sobre a estipulação do justo preço — Não indenizabilidade de Área de Proteção Permanente — Manutenção do preço indenizatório arbitrado na sentença — Impossibilidade de fixação dos juros compensatórios e moratórios no caso concreto, posto o pagamento integral da indenização precedente à imissão na posse — Apelação da expropriante parcialmente provida — Apelação da expropriada não provida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — Desapropriação direta — Arbitramento em 3% sobre o total indenizatório — Critério mediano compatível com o artigo 27, § 1' do Decreto Lei 3.36511941, e artigo 85, §§ 3' e 4, do Código de Processo Civil.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 5, p. 228)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta ofensa ao art. 5º, XXII e XXIV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Sendo certo que a Área de Preservação Permanente compõe o valor da indenização, já que a limitação na exploração das matas preservadas não lhes retira o valor econômico e, tampouco, deixam de pertencer ao proprietário, o V. Acórdão recorrido, ao decidir pela não indenizabilidade da Área de Preservação Permanente, contrariou direta e frontalmente o artigo 5°, incisos XXII e XXIV, da Constituição Federal, devendo, por isso, ser reformado.” (eDOC 5, pp. 285/286).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior” e que o “fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 6, p. 4).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, pp. 204-206): 
    “(...)
    1- Ação expropriatória ajuizada pela Municipalidade de São Paulo contra Heliomar S/A, com base no Decreto Municipal n° 50.490/2009 (fis 06), que declarou de utilidade pública área necessária a implantação de Parque Linear Praia do Sol, preservação ambiental e proteção de manancial. Lotes situados nas Ruas Porto Alexandre e José Marques do Nascimento s/n°, e na Avenida Robert Kennedy s/n°, com área total de 11.432,00 m2, à margem da Represa de Guarapiranga, zona sul desta Capital, servidos pelas melhorias públicas de praxe (água e energia elétrica), bem ilustrado na base fotográfica que acompanha a prova pericial. 
    2- O perito judicial pautou seus estudos pelas normas do CAJUFA/04, utilizando o método de homogeneização recomendado para estimar o valor de mercado de terrenos. Ao debate técnico, ele fixou duas hipóteses indenizatórias: a) Considerou as condições de zoneamento da Municipalidade, disso resultando o preço de R$ 2.064.921,04 pelo terreno e benfeitorias, válido para o mês de fevereiro/2010 (fis 559/615);
    b) Na segunda hipótese, sopesou e abateu a preexistência de Área de Preservação Permanente (APP) na formação do valor da propriedade, disso resultando o preço de R$ 648.334,65 pelo terreno e benfeitorias, válido para o mês de fevereiro/2010 (fls 559/615). Como de hábito, divergiram os assistentes técnicos: a) Pela parte expropriada, pretensão de majoração a R$ 3.277.830,93 pelo total indenizatório (fls 636/660); b) De parte da expropriante, pretensão de minoração do quantum indenizatório no total encontrado na hipótese "b" do laudo judicial — R$ 648.334,65 — refutando integralmente a hipótese "a" de maior preço (fls 662/678). A essência dessa divergência reside em se considerar ou não a Área de Proteção Permanente no montante indenizatório. 
    (...)
    3- À análise da prova documental — esquemas, plantas, fotografias e imagens tiradas do sítio eletrônico do Google Earth —, pode-se concluir que parte da área avaliada se insere na ZEPAM - Zona Especial de Preservação Ambiental, dentro do perímetro da Bacia Hidrográfica do Reservatório Guarapiranga. Em área de proteção de mananciais, portanto. E na conclusão do perito nomeado, para o caso concreto, preservação permanente, conforme Quadro 2 - "Resumo das metragens referente às APPs ao redor de reservatórios artificiais ", segundo Resolução CONAMA n° 30212002, uma faixa de 30 metros ao redor de reservatório artificial em ambiente urbano consolidado. Tal condição de APP exclui qualquer aproveitamento eficiente do imóvel que aqui se estuda, onerando-o expressivamente (fls 604/605).
    (...)
    São, pois, fatores determinantes da redução do quantum indenizatório, pelo que se fixa assim o preço final de R$ 648.334,65.”
    A decisão do Tribunal de origem quanto à impossibilidade de indenizar áreas de cobertura vegetal ou de matas de preservação permanente diverge da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ESTAÇÃO ECOLÓGICA - RESERVA FLORESTAL NA SERRA DO MAR - PATRIMÔNIO NACIONAL (CF, ART. 225, PAR.4.) - LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE AFETA O CONTEÚDO ECONÔMICO DO DIREITO DE PROPRIEDADE - DIREITO DO PROPRIETÁRIO À INDENIZAÇÃO - DEVER ESTATAL DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL SOFRIDOS PELO PARTICULAR - RE NÃO CONHECIDO. - Incumbe ao Poder Público o dever constitucional de proteger a flora e de adotar as necessárias medidas que visem a coibir praticas lesivas ao equilíbrio ambiental. Esse encargo, contudo, não exonera o Estado da obrigação de indenizar os proprietários cujos imóveis venham a ser afetados, em sua potencialidade econômica, pelas limitações impostas pela Administração Pública. (...) - Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: a consagração constitucional de um tipico direito de terceira geração (CF, art. 225, caput )” (RE 134.297, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 22.9.1995). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS. DESAPROPRIAÇÃO. MATAS SUJEITAS À PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VEGETAÇÃO DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Desapropriação. Cobertura vegetal sujeita a limitação legal. A vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas preservadas, nem lhes retira do patrimônio do proprietário. 2. Impossível considerar essa vegetação como elemento neutro na apuração do valor devido pelo Estado expropriante. A inexistência de qualquer indenização sobre a parcela de cobertura vegetal sujeita a preservação permanente implica violação aos postulados que asseguram os direito de propriedade e a justa indenização (CF, artigo 5º, incisos XXII e XXIV). 3. Reexame de fatos e provas técnicas em sede extraordinária. Inadmissibilidade. Retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira nova decisão, como entender de direito, considerando os parâmetros jurídicos ora fixados. Recurso extraordinário conhecido em parte e, nesta, provido” (RE 267.817, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 29.11.2002). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA SUJEITA À PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A área de cobertura vegetal sujeita à limitação legal e, consequentemente à vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas protegidas. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 677.647-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 6.6.2008). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. DESAPROPRIAÇÃO. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. MATAS PRESERVADAS. VALOR ECONÔMICO. REEXAME DE QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as matas preservadas têm valor econômico que deve ser considerado na indenização relativa à desapropriação. Assim, não há que se falar em violação do princípio da justa indenização. Questão de âmbito infraconstitucional. JUROS COMPENSATÓRIOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.632-7, DE 12.12.1997. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. A demanda foi ajuizada em data anterior à da modificação implementada pela Medida Provisória 1.632-7, de 12.12.1997. Conclui-se, portanto, que a questão relativa à aplicabilidade da referida medida provisória tem natureza infraconstitucional. TAXA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. DOZE POR CENTO AO ANO. SÚMULA 618 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 295.072-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 20.11.2009). 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º do RISTF, no sentido de determinar o retorno dos autos ao TJ/SP para que este julgue novamente a causa, levando-se em consideração a orientação desta Corte no sentido de que é indenizável a despropriação  de áreas de preservação permanente.
    Invertidos os ônus de sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente